Tribunal: TJES
Processo: 5003307-55.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003307-55.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARCUS FRIGERIO CELLIA

APELADO: CHERLES MONICA MAURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, com base no não pagamento das custas iniciais, após intimação ordinatória expedida pela secretaria. O autor da ação, ora apelante, formulou em sua petição inicial pedido expresso de dilação de prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento das referidas custas, pleito que não chegou a ser apreciado pelo magistrado antes da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se há nulidade na sentença que extingue o feito por falta de recolhimento das custas iniciais sem a prévia apreciação judicial de pedido expresso de dilação de prazo para o referido pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A prolação de sentença extintiva sob o fundamento de ausência de recolhimento de custas exige a antecedente análise judicial de eventual pleito de dilação ou parcelamento formulado pela parte, não podendo ato burocrático e ordinatório da serventia substituir a indispensável prestação jurisdicional.

4.
A inobservância do pedido expresso da parte e a consequente extinção prematura da demanda configuram
error in procedendo
e cerceamento de defesa, impedindo o exercício de faculdade amparada na inteligência do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.
É nula a sentença que determina o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais sem a prévia apreciação judicial de pedido de dilação de prazo ou parcelamento das respectivas despesas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5003307-55.2023.8.08.0038
.

APELANTE: JOSÉ MARCUS FRIGERIO CELLIA.

APELADO: CHERLES MÔNICA MAURI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
José Marcus Frigerio Cellia
em face da respeitável sentença proferida

nos autos da ação de cobrança
ajuizada
por el
e

contra

Cherles Mônica Mauri
,
que julgou
extinto o
processo
sem resolução do mérito
sob o fundamento de que “a parte apesar de devidamente intimada através de lista para efetuar o pagamento das custas, não o fez, conforme devidamente certificado”
.

Nas razões recursais
(id 19285186)
o
apelante

sustentou
, em síntese,
que “a petição foi recebida e sendo de
[sic]
intimado para o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, SEM QUE OS AUTOS FOSSEM CONCLUSOS AO DOUTO MAGISTRADO PARA APRECIAR O PEDIDO DE PARCELAMENTO EM UMA ÚNICA PARCELA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
”
.

Requereu o provimento do recurso para declarar “nula a respeitável sentença ID 41510448, determinando a apreciação do pedido formulado na inicial ID 35219888 – Fls. 04, DETERMINANDO o recolhimento das custas processuais”.

Cinge-se a controvérsia à nulidade da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil, sem a prévia apreciação judicial de pedido de dilação de prazo para o recolhimento das custas iniciais.

Da detida análise dos autos, constata-se que o apelante formulou pleito expresso e destacado na petição inicial (id 19284472 – pág. 4) postulando a concessão de 30 (trinta) dias para o pagamento das despesas de ingresso, sob a justificativa de impossibilidade financeira momentânea. O trâmite procedimental, todavia, seguiu fluxo automático: a secretaria do juízo expediu intimação eletrônica ordinatória de 15 (quinze) dias (id 19284480) e, certificado o decurso do prazo, adveio a sentença extintiva, a qual remanesceu inalterada mesmo após a oposição de embargos de declaração (id 19285185) que apontavam a referida omissão.

Evidencia-se, nesse cenário,
error in procedendo
e cerceamento de defesa. O ato burocrático da serventia, de natureza meramente ordinatória, não possui o condão de substituir a indispensável prestação jurisdicional atinente ao requerimento da parte, que encontra amparo na inteligência do artigo 98, § 6º, do CPC. A extinção do feito, na hipótese, exigia a antecedente análise judicial do pleito de dilação ou parcelamento, sendo defeso ao julgador penalizar a parte com a extinção prematura da demanda sem antes dirimir a questão incidental suscitada, sob pena de violação ao postulado da inafastabilidade da jurisdição.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que seja expressamente apreciado o pedido de dilação de prazo para recolhimento das custas, viabilizando-se o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)